Tribunal: TJDFT
Processo: 0727610-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0727610-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HENRIQUE LEMOS LEITE DOMINGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Pela derradeira vez, intime-se o requerente para que, no prazo legal, recolha as custas remanescentes, conforme cálculos da contadoria de ID. 56014616, bem assim para que se manifeste sobre o parecer da NUCON, anexado ao ID. 56061321. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 09 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator